Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ADI 6168/DF. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, § 19, DO CPC. VIGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. O Ministro-Relator da ADI no 6168/DF, que trata sobre a inconstitucionalidade do pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos, adotou o rito disposto no art. 12 da Lei 9.868/1999. Portanto, não houve o julgamento da medida cautelar pleiteada na referida ação constitucional, posto que a matéria será submetida ao Pleno do STF.
1.1. Nos termos do § 19 do art. 85 do CPC, o qual se encontra em plena vigência, os advogados públicos fazem jus ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §2o do art. 85 do CPC.
3. Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC).
4. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (R$ 100,00), mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade. Precedente.
5. Recurso provido.